Tribunal: TJSP
Processo: 2236489-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Irresignação quanto à ausência de fixação de verba honorária. Honorários advocatícios devidos por força do Princípio da Causalidade. Precedentes Jurisprudenciais deste E. TJSP – Embargos de declaração acolhidos.